Tribunal: STF
Processo: ARE 1590728
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Incidência das súmula 282 e 356. Agravo improvido.

    I. Caso em exame:

    1. Agravo regimental interposto da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.

    II. Questão em discussão:

    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. 

    III. Razão de decidir:

    3. Ausência de prequestionamento da matéria constitucional. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 

    4. Precedentes.

    IV. Dispositivo:

    5. Agravo regimental não provido.